Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-45.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001371-45.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDETE PEREIRA DOS SANTOS GARRIO - CPF: 951.503.661-53 (APELANTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), IGOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.125.571-42 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE BILHETE ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO À PASSAGEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço por companhia aérea, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e danos materiais em R$ 300,00. A recorrente pleiteia a majoração de ambos os valores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o montante fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos transtornos experimentados pela passageira em razão da perda de bilhete eletrônico e do atraso de voo por mais de 7 horas, bem como se caberia majoração do dano material reconhecido.

III. Razões de decidir
3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de indenizar sempre que demonstrada falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor.
4.
O atraso de voo por 7h45min, aliado à perda do bilhete eletrônico pela companhia e à ausência de qualquer suporte à passageira e sua filha, evidencia falha grave, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
5. As despesas com alimentação e remarcação de transporte, além do sofrimento emocional enfrentado, especialmente, com o mal- estar do passageiro demonstram a gravidade do evento e justificam a elevação do quantum indenizatório.
6.
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se mais compatível com o caráter punitivo e compensatório da indenização, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos.
7. Quanto aos danos materiais, ausente comprovação integral do valor pleiteado, deve ser mantida a condenação no patamar de R$ 300,00 fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:
“1. A perda de bilhete eletrônico, atraso de voo superior a 7 horas e ausência de assistência ao passageiro configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.
2.
O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica.” Apenas o dano material efetivamente comprovado é passível de indenização
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1002969-69.2025.8.11.0015, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001371-45-2024

APELANTE:
VANDETE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdete Pereira dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que
julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante para condenar a Apelada ao pagamento de Rf$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
corrigido e acordo com a média do INPC-IGPM a partir da sentença e de juros de mora, na taxa legal (1% ao mês), os quais deverão incidir, calculados de forma simples a partir da data da citação, condenar em
danos materiais em R$ 300,00 (trezentos reais),
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (súmula nº 43 do STJ), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que
adquiriu bilhete aéreo junto à Apelada, com ida em 06/11/2024 e retorno programado para 08/11/2024, às 16h05min, no trecho Guarulhos–Cuiabá,
acrescentando que no
retorno
, foi
surpreendida com a informação de que não havia ticket registrado

em seu nome
, sendo compelida a pagar R$ 300,00 adicionais para ser realocada em outro voo, que somente partiu às 23h50min, ocasionando atraso superior a 7h45min.

Sustenta que a situação forçou a Apelante a arcar com gastos imprevistos com alimentação, a adquirir medicamentos para sua filha, que passou mal no aeroporto, e ainda a remarcar passagem previamente adquirida, chegando ao destino final apenas na madrugada do dia 09/11/2024.

Verbera que ao prolatar a sentença
o Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, tendo em vista que

a Recorrida deixou de prestar assistência mínima à Apelante
, no entanto,
apesar de reconhecer a gravidade dos transtornos ocasionados, fixou indenização por danos morais no valor de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirma que o ponto central do recurso não consiste

na discussão sobre a existência do dano moral, visto que já foi afirmado na sentença, mas
se insurge com relação ao valor da condenação,

tendo em vista que o montante fixado demonstra-se insuficiente

em face da

gravidade da situação enfrentada
.

Assevera que não se trata apenas de atraso do voo mas que
ocorreu uma sequencia de falha consistente na perda do bilhete eletrônico pela companhia, a imposição de pagamento adicional para permitir o retorno da passageira, a espera prolongada em ambiente estressante, a necessidade de realizar despesas com alimentação, além de transporte extra, acrescido da a aflição de ver a própria filha passar mal sem qualquer apoio por parte da empresa.

Afirma que pretende a majoração do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
visto que demonstra-se condizente com a situação retratada nos Autos, acrescentando que o dano material consiste em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que a sentença não merece reforma, acrescentando que
o atraso do voo da autora decorreu de fato alheio à vontade da parte Ré, e que embora tenha ocorrido atraso no voo, não praticou qualquer ato ilícito.

Afirma que envidou todos os esforços possíveis para
minimizar os transtornos enfrentados pela parte Autora, agindo de forma diligente e cumprindo integralmente as disposições previstas na Resolução nº 400 da ANAC
, sendo que, no caso em tela, a parte Autora foi reacomodada em um novo voo e chegou ao seu destino final, sem qualquer cobrança de taxa extra, estando seu bilhete com status de Usado.

Verbera que o valor da indenização não pode contemplar o enriquecimento sem causa e quanto aos danos materiais, argumenta que a Autora pleiteia o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porém, comprova apenas R$ 300,00 (trezentos reais). Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso a Autora ajuizou a ação em decorrência de atraso no vôo destino
Guarulhos–Cuiabá,
em
7h45min,
estando
evidenciada a falha na prestação de serviço, além de outras falhas como a
perda do bilhete eletrônico da passageira, situação que ocasionou transtornos e despesas com alimentação diante da ausência de assistência da Recorrida, sendo que encontra-se reconhecido na sentença a responsabilidade da empresa demandada e
não houve interposição de recurso quanto a este ponto.

Assim,
o cerne da questão consiste em analisar acerca do
valor da condenação
com relação aos danos morais e ao dano material pleiteados pela Autora
.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, é necessário avaliar a situação ocorrida
o
dano suas conseqüências
, além da capacidade das partes, valendo ressaltar que embora não possa ser fixado em montante que possa configurar enriquecimento sem causa, por outro lado não

deve ser irrisório de modo a não atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

Na hipótese, restou comprovado que

ocorreu

atraso no vôo em 7h45m e que a Autora juntamente com sua filha não receberam assistência da Recorrida
e que, inclusive, a Apelante teve que realizar despesas extraordinária com alimentação, além de ter ocorrido perda do bilhete eletrônico da Autora,
tendo a mesma permanecido
sem qualquer assistência efetiva ou suporte material durante o período prolongado
, inclusive resta demonstrado que a filha da Apelante teve problemas de saúde que demandou atendimento, demonstrando falta de cuidado da Apelada.

Dessa forma, o atraso prolongado, aliado à negligência na prestação de suporte mínimo aos passageiros, revela falha grave na execução do contrato de transporte e caracteriza lesão à tranquilidade e à dignidade da família
de forma que
levando em consideração

as circunstâncias do caso concreto,

o dano suas conseqüências

tendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados na sentença não se mostra suficiente para atender, de modo equilibrado, às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante disso,
majoro o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

quantia que se revela adequada e proporcional à gravidade do evento, preservando a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em casos análogos

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso superior a 15 horas na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo. O recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório, por considerá-lo insuficiente diante do transtorno experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do atraso significativo do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

O cancelamento do voo e a chegada ao destino com mais de 15 horas de atraso configuram falha na execução do contrato e ensejam indenização por danos morais.

O valor da reparação deve cumprir dupla função: compensar o abalo sofrido e prevenir a repetição da conduta ilícita, devendo observar a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

O montante fixado em R$ 4.000,00 mostra-se aquém dos critérios de razoabilidade, sendo majorado para R$ 6.000,00, valor compatível com a gravidade do dano e com o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:" 1O cancelamento de voo que ocasiona atraso superior a 15 horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando fixado em patamar insuficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação de precedentes no acórdão.

(N.U 1012035-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, ALTERAÇÃO DE DESTINO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo por aproximadamente 9 horas, alteração do destino de Curitiba/PR para Florianópolis/SC e extravio temporário de bagagem por dois dias, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto, considerando o atraso de voo, a alteração do destino e o extravio temporário de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, o conjunto de circunstâncias - atraso considerável (9 horas), alteração do destino, falta de informações adequadas durante a espera e extravio temporário de bagagem por dois dias - configura situação que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 4 horas, quando acompanhado de circunstâncias agravantes como alteração do destino final, falta de informações adequadas e extravio temporário de bagagem, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14, § 3°; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.(N.U 1002969-69.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

RECURSO INOMINADO Nº 1011661-96.2025.8.11.0002.

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: LORHAYNE MIRIA BARBOSA WELCHEN E AMAURY SANTOS PEDRACA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA SUPERIOR A 19 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores em face de companhia aérea, objetivando a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em razão do cancelamento de voo, que resultou em atraso de 19 horas, com sentença anterior fixando reparação em R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 para os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A espera de 19 horas em decorrência do cancelamento do voo, sem justificativa plausível da companhia aérea e sem realocação adequada dos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

A fixação da indenização deve atender à dupla finalidade de compensar o abalo sofrido pela vítima e inibir a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor, levando em conta a capacidade econômica das partes e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor inicialmente fixado em R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, sendo necessária a majoração para R$ 7.000,00 para cada autor, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:" 1. O cancelamento de voo que ocasiona atraso superior a 19 horas, sem justificativa plausível e sem realocação adequada dos passageiros, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor fixado se mostrar insuficiente.".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

(N.U 1011661-96.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

No pertinente ao dano material
, necessário observar que cabe indenização apenas em relação aos valores efetivamente comprovados referentes a despesas realizadas pela parte em tais circunstâncias.

No caso, embora a Autora tenha reclamado o montante de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), porém, comprova, efetivamente, apenas o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), não merecendo reforma a sentença quanto a esse ponto. (ID 321898362.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco) mil reais), que devem ser corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual e correção monetária pelo INPC

até a vigência da Lei 14.905/2024 a partir da vigência da referida lei deve ser aplicada a Taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025